Tribunal: TJES
Processo: 0002057-42.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002057-42.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO LUCATELI SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO
– DOSIMETRIA DA PENA –
PENA-BASE EXASPERADA –
PENA REDIMENSIONADA –
RECURSO CONHECIDO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
A
giu com acerto o D. Magistrado ao desvalorar a
culpabilidade
, considerando que o apelante premeditou o delito, as
circunstâncias
, pois se aproveitou do momento em que a vítima, menor de idade, estava sozinha no interior do estabelecimento comercial, e as
consequências,
posto que, para além dos bens não terem sido recuperados, trata-se de
pequeno
comércio familiar,
sendo os danos mais severamente sentidos.

2.

Entretanto, os motivos do crime não subsistem, pois, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, inclusive desta C. Câm
ara, “
O fato de o agente praticar o delito patrimonial com o intuito de alimentar seu vício em entorpecentes não pode ser sopesado em seu desfavor, na medida em que mais se aproxima de uma questão de saúde, do que propriamente de uma necessidade de incremento de pena
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050190010269, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 21/06/2022).

3.

Dessa forma,
segundo a jurisprudência do STJ “
é imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório
” (Edv nos EREsp 1826799/RS, Terceira Seção, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Rel. p/ Acórdão Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 08/10/2021).

4
.

Pena redimensionada.

5.

R
ecurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0002057-42.2021.8.08.0006

APELANTE: FERNANDO LUCATELI SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ERVILANE PRATES PEREIRA - ES22287

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
FERNANDO LUCATELI SANTOS
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
51
/
ss.
pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
ARACRUZ
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0002057-42.2021.8.08.0006
, condenou
o
recorrente à pena de
05
(
cinco
) ano
s e 10 (dez) meses
de reclusão, a
ser cumprid
a
inicialmente em regime
semiaberto
,
e ao pagamento de
116

(
cento e dezesseis
) dias-multa
, pela prática do delito previsto no art.
15
7
, caput,
do CP.

Em suas razões de fls. 76/ss., requer a defesa, em síntese, o redimensionamento da pena-base, afastando as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, aos motivos e às consequências do crime, com a readequação dos dias-multa.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso às fls. 87/ss. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID 3586466 nesse mesmo sentido.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença merece reparo, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que no dia
17/05/2021
, o apelant
e, mediante grave ameça, exercida pela simulação de emprego de arma de fogo, subtraiu para si R$120,00 (cento e vinte reais) do caixa do estabelecimento comercial “Fonseca Variedades”, bem como 01 (uma) lanterna, 01 (um) carregador portátil, 01 (um) óculos de sol escuro, 01 (um) cabo USB carregador de celular e 01 (um) fone bluetooth.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no
art.
15
7
, caput
, do CP.

Inicialmente,
c
onsigno
que
a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o Boletim Unificado (fl.
05
/ss
), o
Auto de
Reconhecimento Fotográfico
(fl.
15
)

e oitivas realizadas em sede policial e em juízo
.

Dito isso, destaco que o próprio apelante confessou, tanto em sede policial quanto judicial, a prática do delito.

Assim, não se insurgindo a defesa quanto a autoria e materialidade do
crime
, passo a análise da dosimetria da pena.

Verifico que, na primeira fase,
o MM. Juiz de Direito
c
onsiderou como
desfavoráveis

04 (quatro)
circunstancias judiciais,
sob os seguintes fundamentos:

“
Na primeira fase do cálculo da pena, verifico que
a
culpabilidade
é deveras acentuada, tendo o acusado agido com dolo intenso, duradouro e premeditado, tando que esteve no estabelecimento da vítima momentos antes dos fatos (fls. 48)
; os
antecedentes
não são tecnicamente maculados; quanto a
conduta social
, não possuo elementos concretos para sua correta aferição; quanto a
personalidade
, também não possuo elementos concretos para uma precisa aferição;
quanto aos
motivos
, também lhe são desfavoráveis, posto que vendeu os objetos roubados a terceira pessoa, possivelmente para prosseguir no uso de drogas ilícitas, cometendo com isso outras condutas ilícitas (fls. 48)
; quanto
as
circunstâncias
, também são desfavoráveis ao acusado, posto que simulou tratar-se de um cliente e aproveitou o momento em que a vítima encontrava-se sozinha para roubá-la (fls. 48), devendo-se considerar ainda que a vítima é pessoa menor de idade e, portanto, com menor experiência profissional e mais vulnerável (fls. 48);
quanto
as
consequências
, também são desfavoráveis ao acusado, posto que subtraiu bens de empresa de baixa renda, com dificuldades financeiras e os bens surrupiados não foram recuperados (fls. 48);
por fim, quanto ao
comportamento da vítima
, adotando entendimento do STJ, não pode prejudicar o acusado. Desta forma, considerando que quatro circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado, fixo-lhe, proporcionalmente, a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.”

Dessa forma, entendo que agiu com acerto o D. Magistrado ao desvalorar a
culpabilidade
, considerando que o apelante premeditou o delito, as
circunstâncias
, pois se aproveitou do momento em que a vítima, menor de idade, estava sozinha no interior do estabelecimento comercial, e as
consequências,
posto que, para além dos bens não terem sido recuperados, trata-se de
pequeno
comércio familiar,
sendo os danos mais severamente sentidos.

Entretanto, os motivos do crime não subsistem, pois, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, inclusive desta C. Câm
ara, “
O fato de o agente praticar o delito patrimonial com o intuito de alimentar seu vício em entorpecentes não pode ser sopesado em seu desfavor, na medida em que mais se aproxima de uma questão de saúde, do que propriamente de uma necessidade de incremento de pena
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050190010269, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 21/06/2022).

Dessa forma,
subsistindo
como
circunstância
s
desfavoráve
is
apenas

a culpabilidade
,
as circunstâncias e as consequências do crime
e que, segundo a jurisprudência do STJ “
é imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório
” (Edv nos EREsp 1826799/RS, Terceira Seção, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Rel. p/ Acórdão Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 08/10/2021)
fixo
a pena-base
em
0
6
(
seis
) anos
e
3
(
três
) meses
de reclusão
.

Em
seguida
,
f
oi reconhecida a atenuante d
a
confissão espontânea (art. 65, III, d, CP).
E
, considerando o entendimento encampado pelos Tribunais e Doutrina pátria, deve-se
atenuar
a pena em 1/6, fixando-a, nesta fase, em
5
anos,
2
(
dois
) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão,
a qual
torno em definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Atentando a proporcionalidade, redimensiono a pena de multa
ao pagamento de
100
dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Consigno que o regime inicial para cumprimento da pena deverá ser o
semiaberto
(art. 33, §2º, alínea b, CP).

Diante
do exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO E
D
OU
-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
tão somente para redimensionar a pena aplicada, nos termos acima expostos.

Em tempo, fixo honorários advocatícios recursais em favor da advogada dativa Dra. Ervilane Prates Pereira (OAB nº 22.287/ES).

Ponderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pel
o

Advogad
o
, reputo coerente e proporcional
fixar os honorários
recursais
no va
l
or de
R$
8
00,00 (
oitocentos
reais).

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)